Tribunal: TJDFT
Processo: 0702927-03.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0702927-03.2022.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, ALCTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA EMBARGADO: ALCTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO DA SUBSECRETARIA DA RECEITA, DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIO DE RECEITA DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista que os Embargantes pretendem obter efeitos modificativos, intimem-se os Embargados para, querendo, manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos (Id. 52844212 e Id. 53415680), conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 8 de janeiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora